Tribunal: TJBA
Processo: 0018470-48.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018470-48.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RAYMUNDO DJALMA VIANNA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM 1988. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 1992. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DO EXECUTADO AO FEITO E EXISTÊNCIA BEM PENHORADO
.
REFORMA DA DECISÃO.
APELAÇÃO PROVIDA.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

2. A execução ajuizada dentro do prazo prescricional, ausência de prescrição direta do crédito, comparecimento do executado ao feito e apresentação de bem à penhora impedem a configuração da prescrição intercorrente.

3
.

Apelação a que se
dá
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0018470-48.1992.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelada

a
RECIL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENT
O à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça